Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional, na primeira fase, a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável; e, na segunda fase, a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena-base fixada, para cada agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
2. Mostra-se inviável a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto quando, apesar do “quantum” da pena ter sido estabelecido em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes.
3. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
4. Recurso parcialmente provido.